Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746681-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DECISÃO NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71586635, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 73835884, autos originários) que deferiu o pedido do exequente de penhora mensal de 15% do seu rendimento líquido, nos seguintes termos: “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 69918935, sob alegação de erro material. Parcial razão assiste à executada. Os imóveis de IDs 47612199, 47612204 e 47612207, na verdade, estão registrados em nome de seu cônjuge, o qual também é devedor nestes autos. O fato de os imóveis estarem registrados em nome do cônjuge, no entanto, não impõe ao imóvel penhorado a condição de bem de família, pois para a caracterização é necessário que o bem seja o único de propriedade da entidade familiar, o que não é o caso, tendo em vista os imóveis em nome do cônjuge. Ademais, conforme já exposto na decisão de ID 69918935, além de o imóvel não ser o único do casal/entidade familiar, não restou demonstrado nos autos que o bem é utilizado como residência. Assim, acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar que o imóvel penhorado está registrado em nome do cônjuge da executada, o qual também é devedor nos autos. Preclusa a decisão, cumpra-se o item 6 da decisão de ID 62672580. Conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: [...] Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. À luz dessa premissa, verifico que a penhora de 15% do rendimento mensal líquido do executado não afetará o seu mínimo existencial, pois ainda receberá quantia líquida de aproximadamente sete salários mínimos. Dessa forma, expeça-se ofício à Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB, antigo DFTRANS (Anexo do Palácio do Buriti - 15° andar - CEP 70.075-900) para determinar que efetue o bloqueio mensal de 15% da remuneração líquida de NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO (CPF: 038.662.541-72) e que deposite as quantias em conta judicial vinculada a este feito até que ultime o valor integral do débito. Antes de expedir o ofício, no entanto, intime-se o exequente para anexar planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.” “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Alegação de fato novo, até então desconhecido, e portanto não apreciado pelo Juízo, não é cabível em sede de embargos de declaração, que tem como limites sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e correção de erro material, nos termos do artigo 535 do CPC. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo segundo executado, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 5. A primeira executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão de ID 69918935. 6. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 7. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento n° 0742734-55.2020.8.07.0000, pois a decisão de ID 69918935 condicionou a expedição da carta de adjudicação à sua preclusão.” O agravante-executado sustenta que a penhora do seu salário não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, IV, c/c §2o, do CPC, devendo, por isso, ser revogada. Aduz que o seu salário líquido é de R$ 5.808,64 e não de R$ 8.649,61, valor considerado na r. decisão agravada. Argumenta que a manutenção da penhora afetará o mínimo existencial do executado e de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e desconstituir a penhora sobre o seu salário mensal. Preparo (id. 20804198, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O saldo remanescente do valor postulado no cumprimento de sentença, relativo a débitos de taxas de condomínio, é de R$ 150.159,85, atualizado até 8/5/20 (id. 20804723, pág. 34). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante contracheque do mês de setembro de 2020 (id. 20804200, pág. 1), o agravante-executado recebe aposentadoria no valor bruto mensal de R$ 14.703,86 e líquido de R$ 7.351,91. Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do devedor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. Desse modo, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora